Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730258-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: FABIULA ALVES BEZERRA APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FABIULA ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FABIULA ALVES BEZERRA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA partes já qualificadas. A parte autora requer a declaração de inexistência do débito no valor de R$5.616,90, referente a supostas transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, além da condenação do banco réu em danos morais, no valor de R$5.000,00. A inicial veio instruída com documentos. Decisão de Id 213018830 deferiu a tutela de urgência e concedeu a gratuidade de justiça à autora. Citado, o réu apresentou contestação acompanhada de documentos ao Id 215882944. Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça e suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, discorreu sobre a inexistência de falha na prestação de serviços. Aduz que a autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, tratando-se de fortuito externo. Alegou inexistência dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos. Ao Id 215891489 a requerida informou o cumprimento da decisão liminar. Réplica no Id 218732552. Em sede de especificação de provas, a autora pugnou pela produção de prova oral. Decisão de Id 221586450 indeferiu a prova oral requerida. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” (ID60042759) Este o dispositivo: “Posto isso, confirmo a tutela anteriormente concedida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na petição inicial para declarar a inexistência do débito de R$5.616,90 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos) na fatura da parte Autora (Ids 212719960 e 212719961) e respectivos encargos incidentes sobre esse valor, referente às transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, condeno autor e o réu ao pagamento das despesas e custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fixo os honorários “ (ID 74261167 – p.7) BANCO DO BRASIL (réu) apela. Assevera não ter havido falha na prestação dos serviços. Destaca: “a partir do momento em que a parte deixa de comprovar qual o prejuízo que obteve em decorrência de qualquer conduta do banco, ele deixa de comprovar o nexo causal entre o ato e o seu prejuízo.” (ID74261169 – p.12). Pugna pela condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. E requer: “Preliminarmente, requer seja recebido o presente recurso, conferindo-lhe efeito suspensivo, bem como seja conhecido e processado o recurso para, após, ser dado total provimento ao mesmo a fim de reformar-se a r. decisão apelada afastando, ainda, a condenação do Banco recorrente em honorários advocatícios.” (ID 74261169) Preparo recolhido (ID74261170 e ID74261171). FABIULA ALVES BEZERRA recorre adesivamente. Afirma ter sofrido danos morais: “foi surpreendida com lançamentos fraudulentos em seu cartão de crédito, teve que enfrentar o desgaste emocional de ser vítima de fraude, passando por insegurança, ansiedade e apreensão, sem contar a necessidade de ingressar judicialmente para se ver livre de um débito que não contraiu. É evidente que tais circunstâncias não podem ser consideradas mero aborrecimento, como equivocadamente entendeu a sentença. (..).” (ID72261174). Requer: “Diante do exposto, requer a Vossas Excelências: 1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Adesivo, para reformar parcialmente a sentença, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ou outro valor que este Egrégio Tribunal entenda por justo e adequado; 2. A condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida pela decisão de ID74259946. Contrarrazões de FABIULA ALVES BEZERRA pelo não conhecimento da apelação de BANCO DO BRASIL. S/A e, no mérito, pelo não provimento (ID 74261175); contrarrazões de BANCO DO BRASIL pelo não provimento do recurso adesivo (ID74261178). Pelo despacho de ID74357309, intimadas as partes para se manifestar sobre as contrarrazões, o réu reiterou as razões recursais (ID74702606) e a autora não se manifestou (certidão – ID74783347). Em 20/08/2025, as partes juntaram acordo e pediram homologação (ID 75291985). É o relatório. Decido. "Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente tanto pela autora (advogada em causa própria – OAB/DF 75.937), como pelos advogados do réu (Jorge Donizeti Sanchez OAB/DF 67.961, Helga Lopes Sanchez OAB/SP 355.025 e Rafael Barioni OAB/SP 281.098), todos com poderes para transigir (procuração – ID74259952 – p.20). Assim, o acordo deve ser homologado. Em consequência, a apelação interposta por BANCO DO BRASIL e o recurso adesivo interposto por FABIULA ALVES BEZERRA não têm mais utilidade e necessidade em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço das apelações e homologo o acordo de ID 75291985 (art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT), e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas pelo réu. Sem honorários advocatícios [“3. O acordo ora noticiado diz respeito às obrigações decorrentes dos fatos discutidos nestes autos, abrangendo, ainda, todos os encargos referentes aos honorários sucumbenciais e demais custas processuais eventualmente desembolsadas e/ou antecipadas pelo Autor (..)] – ID 75291985 – p.2. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora